Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA PIX PARA DESTINATÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO. DESCUIDO DO PAGADOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. NUMERÁRIO NÃO IDENTIFICADO NA CONTA DA RÉ. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a devolver R$ 150,00 ao recorrente e a comunicar, no prazo de 5 dias a contar do trânsito em julgado, a autoridade policial responsável pela investigação deflagrada pela Ocorrência n. 1.450/2022-0 acerca do desdobramento dos fatos, informando o que foi noticiado ao juízo de origem na petição de ID127242197 e, se o caso, retificando eventuais declarações prestadas equivocadamente. Em suas razões, pede a reforma da sentença para que a ré seja compelida a retratar-se de acusação da prática de crime de estelionato, com prazo determinado e com imposição de multa diária, bem como para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais, pois a honra do autor foi maculada pela conduta da ré, que noticiou crime inexistente à autoridade policial.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39794071).
III. Cuida-se de demanda na qual o autor alega que, por equívoco, transferiu o valor de R$ 150,00 para conta bancária da ré, pessoa diversa da pretendida. Ao perceber o erro, entrou em contato com a ré via whatsapp, mesmo número utilizado como chave PIX, informou seus dados pessoais e solicitou a devolução do valor. Não obstante, a recorrida não identificou a transação e acreditou que se tratava de um golpe, pelo que registrou ocorrência policial. A fim de dirimir a questão, o juízo a quo solicitou informações ao Banco Bradesco quanto ao destinatário do crédito enviado pelo autor, o qual noticiou que a beneficiária da transação de fato foi a ré, contudo o numerário foi depositado em uma conta poupança por ela desconhecida.
IV. É incontroverso que a transferência via PIX realizada à ré foi feita pelo próprio autor, por descuido próprio, ao não conferir os dados da conta de destino. Por outro lado, a parte ré juntou documentos que demonstraram que ela realmente não tinha conhecimento do depósito da quantia (relatório de chaves PIX emitido pelo Banco Central e extratos bancários - ID 39794016, 39794017 e 39794018). O quadro posto indica que não houve ato ilícito por parte da ré, pois agiu em exercício regular de direito. Ademais, diante dos elementos fáticos mencionados, não foi comprovado o abuso de direito, não havendo que se falar em dever de indenizar. No que tange ao pedido de condenação da ré para que efetue o cancelamento do boletim de ocorrência, vê-se que este já está homologado (ID 39793089), o que impossibilita medida nesse sentido, de modo que pedidos concernentes ao fato criminal devem ser postulados perante o juízo competente para a causa. Quanto à cominação de astreintes, vê-se que o juízo a quo foi claro ao determinar o cumprimento da obrigação no prazo de cinco dias a contar do trânsito em julgado. A multa diária é meio coercitivo previsto para o caso de descumprimento, dentre outros, de obrigação de fazer. Assim, eventual necessidade de que seja fixado valor a título de multa cominatória para o caso de não atendimento da decisão judicial deve ser apreciado em eventual cumprimento de sentença, conforme se extrai do artigo 536 do CPC.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.